Tribunal: STF
Processo: AI 69000
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
- Ação de anulação de nota promissória. Recurso da sentença de 1º grau. Aplicação do art. 36 do Decreto 2.044, de 1908.
- Inexistência de negativa de vigência dos artigos 513 e 907 a 913 do Código de Processo Civil, em face do dispositivo no art. 1217 do mesmo Código e da omissão das Leis 6.014/73 e 6.071/74. Aplicação da súmula 400.
Agravo regimental a que se nega provimento.